Tribunal: STF
Processo: RE 100200
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
GUARDA DE FILHO MENOR.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 13 DA LEI 6.515/77.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 15 DA
LEI 6.515/77, 384 DO CÓDIGO CIVIL E 83 DO DECRETO-LEI 3345 (SUMULAS
282 E 356).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.